Tribunal: TJDFT
Processo: 0015488-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015488-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento em relação aos servidores que não anuíram ao acordo noticiado nos autos. Verifica-se que, no ID: 17437285, foi restabelecido o trâmite regular do processo. Satisfeito o crédito, a execução foi julgada extinta em relação à anuente NELITA DE SOUSA (ID: 12765759). A servidora ODETE DOS SANTOS BRAGA foi excluída do feito ante o reconhecimento de coisa julgada (ID: 12765718). Este processo foi resolvido em relação à servidora NAZARETH FIRME THEVENARD, anuente ao Termo de Transação de ID: 12765725, inclusive com a expedição do respectivo precatório (ID: 21194479). Registra-se que a aludida servidora renunciou ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (ID: 12765884). Nos ID: 12765701 e 12765701, autorizou-se o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0016461-66.2009.807.0000), determinou que se observasse o limite de 10SM para fins de expedição de requisição de pequeno valor (ID: 18017806). A matéria, portanto, foi decidida (ID: 20633053 - Pág. 4) e não comporta mais alteração, haja vista a coisa julgada. É o relatório. Decido. Prosseguem na execução MÔNICA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA COSTA, NATÁLIA REIS DOEDERLEIN, NELICE JOSÉ SOUSA, NOELIA SOUZA NOBRE FERREIRA, NAGILA MEDEIROS LIMA, MÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS e NARAI GONÇALVES CAETANO. Passo ao saneamento do feito. A filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 12765754; o vínculo de cada um deles com a Administração Pública do Distrito Federal resulta provado pelas declarações de ID: 12765754 (pp. 2/10); o ineditismo da demanda evidencia-se pelas certidões de ações cíveis e pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados nos ID: 12765732 (pp. 3/6 e 10/16) e 12767282 (dos embargos à execução), confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Exceto quanto à servidora NATÁLIA REIS DOEDERLEIN, cujo crédito deve limitar-se à data da sua exoneração (17/12/2002; ID: 12765754 - Pág. 9), o vínculo com a Administração do DF em relação aos demais servidores não anuentes deu-se pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. Outrora requerido (ID: 12765731), deixou-se de fixar os honorários sucumbenciais em observância à clausula 72.2 do acordo firmado entre as partes (ID: 12765701). Ausente o interesse dos servidores que prosseguem na execução em anuir aos termos do referido acordo, passa-se a arbitrar os honorários da execução. Dispõe o art. 85, §3o, I e II, do CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (...). Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ já é pacífica quanto ao tema. Confira-se: TRIBUTÁRIO.PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) In casu, tendo em vista que os embargos do devedor (autos n. 0016461-66.2009.807.0000) foram acolhidos em parte (ID: 12765687), os valores apresentados pelo exequente, exceto quanto aos juros de mora e à dedução da parcela do custeio do pleiteado benefício - temas resolvidos entre as partes no item 6 da transação, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao MSG n. 7.253/1997, independente de adesão -, mostram-se incontroversos e refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015. Pelo exposto, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, declaro o feito saneado em relação a MÔNICA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA COSTA, NATÁLIA REIS DOEDERLEIN, NELICE JOSÉ SOUSA, NOELIA SOUZA NOBRE FERREIRA, NAGILA MEDEIROS LIMA, MÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS e NARAI GONÇALVES CAETANO. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos desses servidores, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 12765725, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), excluindo-se em relação às servidoras MÔNICA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA COSTA, NATÁLIA REIS DOEDERLEIN e NELICE JOSÉ SOUSA o mês de março/2001; b) o limite da condenação à data da exoneração, em 17/1/2002 (ID: 12765754 - Pág. 9), em relação à servidora NATALIA REIS DOEDERLEIN; c) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% e d) os honorários da execução, arbitrados nesta oportunidade, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (NELITA DE SOUSA e NAZARETH FIRME THEVENARD – ID: 12765728 e 21194479). Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 20 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador